Tribunal: TJSP
Processo: 0000409-96.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000409-
96.2019.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante ANDRE LUIS BRUNO
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de apelação interposto por ANDRÉ LUIS BRUNO FERREIRA, com o fim de
determinar a restituição em seu favor do veículo automotor relacionado ao inquérito
policial em questão (processo no 1500021-22.2019.8.26.0070), já arquivado, devendo o
juízo a quo adotar as providências necessárias para tal fim. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000409-96.2019.8.26.0070 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000409-96.2019.8.26.0070
Comarca: Batatais
Apelante: André Luis Bruno Ferreira
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.326
Apelação. Pedido de restituição de bem apreendido. Indeferimento
pelo juízo a quo. Insurgência defensiva. Inquérito policial
arquivado em 06.03.2020. Ausência de atual interesse para a
persecução penal. Inteligência do art. 118 do CPP. Necessidade de
restituição do veículo automotor ao respectivo proprietário.
Recurso defensivo provido.
Pela sentença de fls. 34/35, proferida em 9 de
agosto de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Adriana Aparecida de
Carvalho Pedroso, da Vara Criminal da Comarca de Batatais, o
pedido de restituição de bem formulado por ANDRÉ LUIS BRUNO
FERREIRA foi indeferido, sob o fundamento de que o veículo
apreendido interessaria ao processo, nos termos do art. 118 do
Código de Processo Penal.
Inconformado, o requerente interpôs recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000409-96.2019.8.26.0070 -Voto no
3
de apelação, discorrendo, em síntese, sobre a possibilidade de
restituição do veículo apreendido, já que comprovada a sua
propriedade em favor do peticionário, muito embora o bem esteja há
mais de um ano parado em um pátio de autoridade estatal.
Subsidiariamente, requereu fosse nomeado como depositário fiel do
bem (fls. 36/48).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 63/65) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo parcial
provimento do apelo defensivo para o fim de restituir o veículo em
favor do interessado mediante depósito (fls. 71/74).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
de
apelação comporta provimento.
Conforme se depreende dos documentos
insertos aos autos, com manifestação do próprio delegado de polícia
responsável (fl. 29), o caso em exame se encontrava em fase de
inquérito policial para o fim de investigar a suposta prática dos crimes
de furto e associação criminosa por parte do ora requerente ANDRÉ
LUIS BRUNO FERREIRA e de GERALDO FERREIRA DE SOUZA
FILHO.
Conforme o apurado, de acordo com a
narração dos fatos por parte do Ministério Público (fls. 64/65), o
veículo em questão teria sido utilizado por uma organização criminosa
para o furto de gados, tendo sido alienado em favor do requerente
André Luis, de acordo com o documento de fl. 13, apenas dois dias
após a deflagração da operação policial.
Contudo, de acordo com as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000409-96.2019.8.26.0070 -Voto no
4
trazidas pela Procuradoria Geral de Justiça no parecer de fls. 71/73,
confirmadas pelo sistema E-SAJ deste E. Tribunal, o inquérito policial
em questão (processo no 1500021-22.2019.8.26.0070) foi objeto de
arquivamento ocorrido em 06/03/2020.
De acordo com os arts. 118 e 119 do Código
de Processo Penal, os objetos apreendidos que interessarem ao
processo não poderão ser restituídos aos respectivos proprietários,
terceiros de boa-fé ou não, antes do trânsito em julgado da sentença
final.
Nessa linha de raciocínio, considerando que o
inquérito policial já foi arquivado e inexistindo, por isso, qualquer
possibilidade atual de eventual processo criminal envolvendo os
referidos fatos, a apreensão do veículo automotor não denota mais
necessidade e utilidade para a persecução penal, tornando de rigor a
sua restituição em favor do proprietário (fl. 13).
Sobre o tema, vimos entendendo:
“Interesse ao processo: é fator limitativo da
restituição das coisas apreendidas. Enquanto
for útil ao processo, não se devolve a coisa
recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não
mais obtê-la de volta”.1
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso de apelação interposto por ANDRÉ LUIS BRUNO
FERREIRA, com o fim de determinar a restituição em seu favor do
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 12a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013. p. 331.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000409-96.2019.8.26.0070 -Voto no
5
veículo automotor relacionado ao inquérito policial em questão
(processo no 1500021-22.2019.8.26.0070), já arquivado, devendo o
juízo a quo adotar as providências necessárias para tal fim.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator